Tribunal: TJDFT
Processo: 0721964-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação rescisória. Condicionamento do levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória. Não concessão de efeito suspensivo. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, condicionou o levantamento de valores e a expedição de precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta pelo ente público para desconstituir título judicial oriundo de ação coletiva.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de o Juízo de primeiro grau condicionar o levantamento de valores em cumprimento de sentença ao trânsito em julgado de ação rescisória, quando não concedida tutela provisória para suspender os efeitos da decisão rescindenda.
III. Razões de decidir
3. O art. 969 do CPC dispõe que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória.
4. Indeferido o pedido de tutela provisória na ação rescisória, não há óbice legal ao prosseguimento do cumprimento de sentença.
5. A decisão agravada impôs efeito suspensivo indireto à ação rescisória, contrariando a literalidade do art. 969 do CPC e a competência exclusiva do órgão jurisdicional responsável pela ação rescisória para decidir sobre eventual suspensão.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, inexistindo concessão de tutela provisória, o cumprimento da sentença deve prosseguir normalmente, inclusive com levantamento de valores e expedição de precatório.
7. Não rescindido o título executivo judicial e não vislumbrada a probabilidade de sua desconstituição, inexiste fundamento jurídico para sua inexigibilidade.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A mera propositura de ação rescisória, sem concessão de efeito suspensivo, não impede o levantamento de valores em cumprimento de sentença”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI 0701949-75.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 04.06.2025;
TJDFT, AI 0709239-44.2025.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 12.06.2025;
TJDFT, AI 0751882-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 15.04.2025.